Tribunal: TJDFT
Processo: 0744240-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação0704860-45.2021.8.07.0018,que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir os índices de atualização dos débitos em execução contra a Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. Descabida a incidência da SELIC desde a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto do art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, ou, ainda, desde a alteração da redação de tal dispositivo (Lei Complementar Distrital no 943/2018). Ressalta-se o dever de observância à interpretação legislativa dada pelo STJ no Tema Repetitivo 905.
4. A definição da correção monetária encontra-se estabelecida no acórdão exequendo, o qual determinou a aplicação do INPC, com fulcro no Tema Repetitivo do 905 do STJ, até o início da vigência do art. 3o da EC 113/2021, e, posteriormente, a incidência da SELIC para correção monetária e compensação da mora.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 905, REsp n. 1.495.144/RS, Re. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/2/2018.